Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726615-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZA LUCIA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. FATO SECUNDÁRIO NÃO CONTEMPLADO NO VALOR PLEITEADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP. Precedentes. Tendo a autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição. Considerando que os supostos descontos ilegais realizados pelo Banco são fatos secundários, uma vez que não incluídos no valor pedido a título de indenização por dano material, não devem ser analisados como se causa de pedir fossem. Segundo estabelece o princípio da congruência ou da adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa SELIC, como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil não poderia ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar a taxa SELIC, sob pena de infringir as normas às quais se submete. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 5o, incisos II e XXXVI, 22 e incisos, 62, caput e parágrafo único, e 84, incisos IV e XXVI, todos da Constituição Federal, e 1.029, §1o, do CPC, sustentando não estar em discussão o índice de correção monetária que deveria ser aplicado, mas sim o pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da má-gestão do benefício PASEP, resultando em um valor final pago no ato da aposentadoria irrisório por falha do recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça; b) artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, 37, caput, e 174, todos da Constituição Federal, argumentando ofensa ao princípio da moralidade administrativa o fato de não ter se utilizado de uma base de cálculo isonômica, e não ter se respeitado a irredutibilidade remuneratória; c) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 165 e 458, ambos do CPC, asseverando ausência de fundamentação do acórdão impugnado. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, XXXV e XXXVI, 22 e incisos, 37, caput, 62, caput e parágrafo único, 84, incisos IV e XXVI, 93, inciso IX, e 174, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.029, §1o, do CPC, bem como quanto ao dissenso pretoriano apontado, porquanto “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 165 e 458, ambos do CPC, pois já decidiu a Corte Superior que “Resolvida integralmente a controvérsia, sem qualquer omissão no julgamento, não há que se falar em violação dos arts. 165, 458, 535, II, do CPC/73” (REsp 1677309/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/4/2018). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025